Tribunal: TJSP
Processo: 1002322-97.2018.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS. PREMATURA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO RECONHECIDA. HIPÓTESE EM QUE EXISTE CONTROVÉRSIA A RESPEITO DE FATO, A ENSEJAR DILAÇÃO PROBATÓRIA, ESPECIALMENTE A ORAL, OPORTUNAMENTE REQUERIDA PELAS PARTES. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS. PREMATURA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO RECONHECIDA. HIPÓTESE EM QUE EXISTE CONTROVÉRSIA A RESPEITO DE FATO, A ENSEJAR DILAÇÃO PROBATÓRIA, ESPECIALMENTE A ORAL, OPORTUNAMENTE REQUERIDA PELAS PARTES. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Uma vez estabelecida a controvérsia a respeito do fato principal e sendo insuficiente a prova colhida para o devido esclarecimento, impunha-se admitir a dilação probatória, notadamente a prova oral, máxime porque oportunamente requerida pelos litigantes. Assim, a realização do julgamento acabou por cercear o direito da parte à completa colheita das provas, o que determina o reconhecimento da nulidade da sentença, com a determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem, onde haverá de ser completada a instrução.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000366343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002322-
97.2018.8.26.0663, da Comarca de Votorantim, em que são apelantes EDSON LOURENÇO
RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA) e ALINE CRISTINA ALCANTARA MARCELINO RIBEIRO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ALAN GUSTAVO RODRIGUES RUSSINI ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1002322-97.2018.8.26.0663 – Votorantim – VOTO No 45197 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1002322-97.2018.8.26.0663
Comarca:VOTORANTIM 2a Vara Cível
Juiz: Graziela Gomes dos Santos Biazzim
Apelantes: Edson Lourenço Ribeiro e Aline Cristina Alcantara Marcelino Ribeiro
Apelado: Alan Gustavo Rodrigues Russini Me
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA. AÇÃO DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
INSUFICIÊNCIA
DOS
ELEMENTOS
DE
PROVA
COLHIDOS.
PREMATURA
REALIZAÇÃO
DO
JULGAMENTO RECONHECIDA. HIPÓTESE EM QUE
EXISTE CONTROVÉRSIA A RESPEITO DE FATO, A
ENSEJAR DILAÇÃO PROBATÓRIA, ESPECIALMENTE A
ORAL, OPORTUNAMENTE REQUERIDA PELAS PARTES.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA
ANULADA. RECURSO PROVIDO. Uma vez estabelecida a
controvérsia a respeito do fato principal e sendo insuficiente a
prova colhida para o devido esclarecimento, impunha-se admitir
a dilação probatória, notadamente a prova oral, máxime porque
oportunamente requerida pelos litigantes. Assim, a realização do
julgamento acabou por cercear o direito da parte à completa
colheita das provas, o que determina o reconhecimento da
nulidade da sentença, com a determinação de retorno dos autos
ao Juízo de origem, onde haverá de ser completada a instrução.
Voto no 45.197
Visto.
1. Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com
indenização por danos materiais e morais proposta por EDSON
LOURENÇO RIBEIRO e ALINE CRISTINA ALCÂNTARA MARCELINO
RIBEIRO em face de ALAN GUSTAVO RODRIGUES RUSSINI ME (R.R.
Construtora).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1002322-97.2018.8.26.0663 – Votorantim – VOTO No 45197 - 3 -
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou improcedente o
pedido, condenando os autores ao pagamento das despesas processuais e
dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído à
causa, com a ressalva da inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.
Seguiu-se a rejeição dos embargos de declaração opostos
pelos autores (fls. 153-158).
Inconformados apelam os vencidos apontando a ocorrência
de cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado os
impediu de produzir provas necessárias para a demonstração de pontos
relevantes para elucidação dos fatos, principalmente porque “existem
lacunas a serem preenchidas”. Em momento oportuno, postularam pela
produção de prova oral (depoimento pessoal das partes e oitiva de
testemunhas), que é perfeitamente admissível, na medida em que a matéria
não é exclusivamente de direito. Pleiteiam, assim, seja anulada a sentença
e, subsidiariamente, pugnam pelo reconhecimento da procedência do
pedido, nos termos formulados na petição inicial.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
respondido. Há isenção de preparo.
É o relatório.
2. Desde logo, deve-se observar que no polo passivo figura
uma pessoa física, e não jurídica, como se fez referência na petição inicial.
Na verdade, a expressão “ALAN GUSTAVO RODRIGUES RUSSINI EPP
R.R. CONSTRUTORA” constitui simples denominação comercial de
empresário individual. É a informação que se obtém através da consulta
realizada por este Relator, ao site da Receita Federal1.
1 - http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1002322-97.2018.8.26.0663 – Votorantim – VOTO No 45197 - 4 -
Com efeito, não existem duas pessoas e nem dois
patrimônios a considerar. Tratando-se de empresário individual, a atribuição
de número de CNPJ, por parte da Receita Federal, se dá apenas como
simples ficção para efeito tributário, sem qualquer repercussão no âmbito
civil. Não existe, portanto, uma pessoa jurídica distinta da física, mas
simplesmente uma pessoa física.
A esse respeito, não é demais citar pronunciamento
formulado pela 1a Turma do C. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL - COMERCIANTE EMPRESA INDIVIDUAL -
OUTORGA DE PROCURAÇÃO - DESNECESSIDADE.
I- Não é correto atribuir-se ao comerciante individual,
personalidade jurídica diferente daquela que se reconhece à pessoa
física.
II- Os termos 'pessoa jurídica', 'empresa' e 'firma' exprimem
conceitos que não podem ser confundidos.
III- Se o comerciante de nome individual é advogado, não
necessita de procuração, para defender em juízo os interesses da
empresa, pois estará postulando em causa própria (CPC, art. 254, I)
...”. 2
Assim, reconhece-se como integrante do polo passivo do
processo a pessoa física de Alan Gustavo Rodrigues Russini.
Segundo a petição inicial, o réu foi contratado pelos autores
para execução do serviço de construção de uma residência no imóvel
localizado na Rua Waldevino Cardoso, no 149, Jardim Nova Votorantim,
2 - REsp 102.539-SP - Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS - DJU 16-12-96, LEXSTJ 94/239.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1002322-97.2018.8.26.0663 – Votorantim – VOTO No 45197 - 5 -
Quadra B, Lote no 26, em Votorantim/SP, pelo valor total de R$ 77.000,00,
ficando ajustado o pagamento da quantia de R$ 19.000,00 a título de sinal e
que o saldo (R$ 58.000,00) seria pago no ato da assinatura do contrato de
financiamento bancário realizado com a Caixa Econômica Federal. Após
vistoria e liberação do crédito, estipulou-se o prazo de oito meses para a
entrega do imóvel, contado a partir da aprovação e assinatura do
financiamento, que ocorreu em 14 de março de 2017. Os autores efetuaram
o pagamento da quantia de R$ 24.000,00 para o início da construção e,
após a liberação, a instituição financeira passou a realizar depósitos
diretamente na conta corrente de José Carlos de Oliveira, mestre de obra,
conforme autorizado pelo demandado. Ocorre que os trabalhos só se
iniciaram após um mês do prazo estipulado e o atraso se prolongou para o
cumprimento das etapas e, por via de consequência, não eram realizados
os repasses pela instituição financeira. Isto porque os valores do
financiamento eram liberados após análise técnica pelo engenheiro civil,
para o cumprimento de nova etapa da construção, ou seja, dentro dos oito
meses de construção, seriam realizadas vinte visitas técnicas e vinte
liberações pela instituição financeira. O tempo foi passando e a obra não
teve o devido andamento e os autores, sempre de forma amigável,
indagavam ao réu sobre o fiel cumprimento do contrato, mas obtinham
respostas com escusas evasivas. Por fim, foram informados de que o
imóvel ficaria pronto nos próximos 15 dias, porém, para tanto seria
necessário mais dinheiro. Confiantes na finalização do serviço, os autores
realizaram diversos depósitos: R$ 3.000,00 em 29/09/2017; R$ 3.000,00 em
01/11/2017; R$ 3.000,00 em 28/11/2017 e R$ 3.000,00 em 29/11/2017, R$
14.000,00 em 22/02/2018; totalizando a quantia de R$ 26.000,00. Apesar
do atraso de cinco meses, a obra não foi finalizada e, como durante todo o
período os autores pagavam aluguel para moradia, se viram obrigados a
ingressar no imóvel - no estado em que se encontrava
e puderam
constatar diversas falhas na prestação do serviço, o que tornou necessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1002322-97.2018.8.26.0663 – Votorantim – VOTO No 45197 - 6 -
a contratação de outro profissional para o término e correção do serviço,
para o que despenderam o montante de R$ 1.400,00.
Daí a propositura da presente ação, objetivando a
condenação do demandado à reparação dos danos de ordem material e
moral.
O réu, ao se defender, essencialmente, negou ter
abandonado a obra, a ausência de acabamento e a existência de falha na
prestação dos serviços, afirmando que o projeto foi alterado pelos autores,
fato que gerou aumento na execução da obra. Além disso, eles deixaram de
efetuar o repasse dos valores obtidos da instituição financeira. Quanto ao
mais, impugnou os recibos apresentados para demonstrar os alegados
gastos com aluguel, e apontou a ausência de comprovação no tocante aos
dispêndios alegados relativos ao acabamento da obra.
Seguiu-se o julgamento antecipado, com base no artigo 355,
inciso I, do Código de Processo Civil, que reconheceu a improcedência do
pedido, baseando-se, essencialmente, no fato de que “não houve
comprovação quanto à entrega extemporânea ou abandono do imóvel, que
poderiam ser comprovados, desde o início, por simples documentação”.
O conjunto probatório consistiu na apresentação de
documentos. Não houve colheita de prova oral.
E uma vez colocadas em confronto as versões, logo se
percebe que há controvérsia quanto à fato principal, cujo esclarecimento é
fundamental para a análise do direito dos autores à rescisão do contrato e à
reparação por danos de ordem moral e material decorrentes de falha na
prestação do serviço por parte do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1002322-97.2018.8.26.0663 – Votorantim – VOTO No 45197 - 7 -
Instados a se manifestar sobre o interesse em produzir
provas, os autores pugnaram pela colheita de prova oral: depoimento
pessoal do réu e oitiva de testemunhas (fls. 131/132). O réu, por sua vez, de
igual modo, requereu a oitiva de testemunhas, “tendo em vista a matéria
fática” (fl. 133).
Com o devido respeito ao posicionamento adotado pela
sentença, os elementos de prova apresentados, em verdade, não foram
suficientes para elucidar de forma adequada a discussão, pois não
permitem formar segura conclusão.
Portanto, a dilação probatória se mostrava indispensável
para o adequado esclarecimento dos fatos, de modo que a realização do
julgamento antecipado acabou por afastar a possibilidade de produção de
provas pertinentes e relevantes para o desfecho da lide - notadamente a
oral, não permitindo a apuração devida.
Identifica-se o vício de cerceamento do direito processual da
parte, fato que impõe anular o processo a partir da sentença e determinar o
retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja completada a
instrução.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou provimento ao
recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator